Tribunal: TJES
Processo: 0000759-50.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000759-50.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOECIO FIGUEREDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000759-50.2020.8.08.0038

APELANTE:
JOECIO FIGUEREDO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES - DOUTOR MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa atestada em perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação da incapacidade laborativa total ou temporária capaz de justificar o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59 da Lei nº 8.213/1991 exige incapacidade temporária para concessão do auxílio-doença, enquanto o art. 42 requer incapacidade total e permanente para aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade, consignando que as patologias apresentadas não inviabilizam o desempenho da atividade habitual.

A prova técnica judicial, elaborada sob contraditório, prevalece quando não infirmada por elementos convincentes, não bastando documentos médicos particulares para afastar sua robustez.

A jurisprudência reafirma que, ausente demonstração idônea da incapacidade, não há falar em concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão ou restabelecimento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige comprovação judicial da incapacidade laborativa.

O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares quando não afastado por prova robusta em sentido contrário.

Ausente prova idônea da incapacidade, mantém-se a improcedência do pedido de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0730928-70.2023.8.07.0015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 20.08.2024, DJe 30.08.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0731459-98.2019.8.07.0015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 22.04.2021, DJe 19.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000759-50.2020.8.08.0038

APELANTE:
JOECIO FIGUEREDO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES - DOUTOR MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente, cuida-se de
apelação cível interposta por
JOECIO FIGUEREDO
em face da sentença de id. 14369119, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou
improcedente
o pedido autoral de restabelecimento de benefício de auxílio-doença, com sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (id. 14455961), sustentando, em síntese que;
(i)
após o deferimento inicial do auxílio-doença e recebimento até fevereiro de 2015, restou surpreendido com a negativa de renovação sob a justificativa de estar apto ao trabalho;
(ii)
que os exames médicos realizados apontam graves limitações, a exemplo de
trauma raquimedular, escoliose toraco-lombar com compressão de raízes nervosas, hérnia de disco em coluna lombar e gonartrose avançada em joelho direito
;
(iii)
que o laudo pericial judicial não refletiu a real condição clínica do autor, tendo sido devidamente impugnado;
(iv)
que se encontram preenchidos os requisitos previstos nos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, quais sejam, qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa;
(v)
que, por força do art. 62 do mesmo diploma legal, não havendo possibilidade de reabilitação, impõe-se a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; e
(vi)
que, em reforço, juntou laudo médico atualizado apto a comprovar a incapacidade total e permanente. Requer, ao final, a reforma da sentença para concessão do benefício pleiteado, com a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se, assim, à verificação da existência, ou não, de incapacidade que justifique a concessão do benefício pleiteado.

Pois bem.

C
onforme se depreende dos autos, foi realizada perícia médica judicial (fls. 66/71), cujo laudo concluiu, de forma categórica, que o autor, não obstante seja portador das patologias descritas –
trauma raquimedular, escoliose toraco-lombar, hérnia de disco lombar e gonartrose em joelho direito
–,
não apresenta incapacidade laborativa
para o exercício da atividade habitual. O
expert
nomeado pelo juízo consignou que não foram constatadas alterações significativas ao exame físico que inviabilizassem o desempenho de suas funções, razão pela qual atestou a aptidão do demandante para o trabalho.

O apelante, em suas razões, busca infirmar a conclusão técnica, trazendo documentos médicos particulares e laudo atualizado. Entretanto, segundo firme jurisprudência, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo judicial, suas conclusões devem prevalecer quando não infirmada por outros elementos convincentes.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. HIGIDEZ. LAUDO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 8.213/1991 exige a comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral do segurado para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim como a redução da capacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente. 2. Concluindo o laudo pericial judicial pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da capacidade laboral no momento, não há como conceder o auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. 3. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial judicial, as conclusões desse devem prevalecer quando não elididas por outros elementos de prova. 4. Podendo a parte prover a subsistência dela com o trabalho próprio, porquanto não evidenciado em seu exame físico pericial qualquer sinal de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não há falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana em razão do indeferimento do benefício previdenciário requerido. 5. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF, Apelação Cível nº 0730928-70.2023.8.07.0015, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 20/08/2024, DJe 30/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONFLITO ENTRE LAUDO PARTICULAR E LAUDO DO INSS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para as suas atividades habituais por mais de quinze dias consecutivos, consoante o art. 59 da Lei 8.213/1991. 2. Nos casos em que a parte não comparece à realização da perícia determinada em juízo e existindo conflito entre o laudo médico particular e o laudo do INSS, tem-se que prevalece a perícia realizada pela autarquia, porquanto revestida de presunção de legitimidade e veracidade que ostenta o ato administrativo. 3. Ausentes elementos aptos a contrapor o laudo pericial do INSS, que concluiu não haver supedâneo técnico para atestar a incapacidade laboral do segurado, não há que se cogitar em restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário. 4. Negou-se provimento ao apelo.”
(TJ-DF, Apelação Cível nº 0731459-98.2019.8.07.0015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 22/04/2021, DJe 19/05/2021)

No caso concreto, não há elementos capazes de infirmar a robustez da conclusão técnica oficial.

Com efeito, o art. 59 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o auxílio-doença será devido ao segurado incapacitado temporariamente para o trabalho ou para a sua atividade habitual, enquanto o art. 42 do mesmo diploma legal estabelece que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação.

O juízo de origem, ao examinar a prova técnica, concluiu que não se evidenciou incapacidade laborativa, afastando, por consequência, a concessão dos benefícios requeridos. Tal entendimento mostra-se correto, pois o laudo pericial é claro ao atestar a inexistência de limitação impeditiva para a atividade profissional exercida pelo autor.

Ainda que o apelante alegue agravamento de suas condições de saúde, inexiste, no momento, prova judicial apta a demonstrar incapacidade total e permanente. A simples juntada de documentos particulares não é suficiente para afastar a perícia judicial regularmente produzida.

Por todo o exposto, inexistindo prova idônea da incapacidade alegada, não há falar em restabelecimento do auxílio-doença, tampouco em sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.